Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-21.2020.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-21.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DINIZ APARECIDA CANOFRE - CPF: 928.378.671-87 (APELANTE), VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 137.192.798-71 (ADVOGADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), WELITA FERNANDA NIZA CAZE DA SILVA - CPF: 076.741.921-99 (APELADO), MARCIA CRISTINA NIZA - CPF: 000.777.871-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: DINIZ APARECIDA CANOFRE

APELADO:
WELITA FERNANDA NIZA CAZE DA SILVA

EMENTA:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDIMENTO DE SELAGEM CAPILAR EM MENOR DE IDADE. PRODUTO CONTRAINDICADO. LESÕES NO COURO CABELUDO E QUEDA DE CABELO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 2.395,00 por danos materiais, em razão de lesões e prejuízos decorrentes de procedimento de selagem capilar realizado em adolescente de 14 anos, com produto contraindicado para menores, resultando em queda de cabelo e abalo à autoestima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e seus efeitos; (ii) saber se restou configurada a responsabilidade civil da prestadora
de serviço pelos danos causados; e (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a hipossuficiência da apelante, a gratuidade de justiça é devida, nos termos do art. 99 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/1988, com efeitos ex nunc, abrangendo apenas a fase recursal, não retroagindo para suspender honorários fixados em 1o grau.

4. Configurada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).

5. Provas oral e documental indicam uso de produto não indicado para menores e ausência de comprovação efetiva de teste de mechas, havendo nexo causal entre o procedimento e as lesões capilares.

6. Dano moral presumido em razão da gravidade do abalo estético e psicológico, especialmente em adolescente. Quantum indenizatório reduzido para R$ 7.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Ausência de prova idônea quanto ao desembolso dos valores alegados a título de danos materiais, impondo-se o afastamento da condenação nesta rubrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para: (i) conceder a gratuidade de justiça em sede recursal, com efeitos ex nunc; (ii) excluir a condenação por danos materiais; e (iii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

TeseS de julgamento:

"1. A gratuidade de justiça concedida em grau recursal produz efeitos ex nunc, não alcançando honorários fixados em sentença.

2. A prestadora de serviços responde objetivamente por danos causados a menor em razão de aplicação de produto contraindicado, havendo nexo causal com lesões capilares.

3. É devida a indenização por danos morais, cujo valor deve observar
a extensão do dano, a proporcionalidade e o caráter pedagógico.

4. A indenização por danos materiais exige prova idônea do efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 98, § 3o, e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 02.10.2023; TJMT, N.U 1036469-92.2018.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Diniz Aparecida
Canofre
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Welita
Fernanda
Niza
Cazé da Silva
, em trâmite perante o
Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT
.

A decisão, posteriormente modificada em sede de embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária, conforme critérios legais, bem como ao pagamento de
R$ 2.395,00 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais)
a título de danos materiais, igualmente acrescidos de atualização monetária e juros.

Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, com rateio na proporção de 40% (quarenta por cento) ao defensor dativo e 60% (sessenta por cento) à Defensoria Pública.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.

Mérito Recursal.

Da
ausência
de conduta ilícita e
de
nexo
causal
.

Da
inexistência
de falha na prestação dos serviços.

Da não comprovação dos supostos danos materiais.

Da
inocorrência
de danos morais indenizáveis.

Alternativamente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”

indenizatório
arbitrado
.

O recurso foi interposto dentro do prazo legal, estando o pagamento das custas sobrestado, aguardando decisão deste Relator
(
IDs
297166912 e 298126898).

A parte recorrida a
present
ou suas
contrarrazões
,
pugna
ndo
pelo desprovimento do recurso,
e
defendendo a manutenção da sentença.
(
ID.
29716691
5
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: DINIZ APARECIDA CANOFRE

APELADO:
WELITA FERNANDA NIZA CAZE DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Welita
Fernanda
Niza

Caze
da Silva em face de Diniz Aparecida
Canofre
, em razão de alegados danos decorrentes de procedimento de selagem capilar realizado no salão de beleza da ré, quando a autora
/recorrida
contava com 14 anos de idade.

Na origem, a
autora/recorrida sustent
ou
que, após
o procedimento, passou a apresentar coceiras, vermelhidão no couro cabeludo e queda de cabelo, tendo arcado com despesas médicas e sofrido
abalo
à autoestima, chegando a abandonar o ano letivo de 2019. Afirma não ter recebido informações adequadas sobre o produto utilizado, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

A ré, em contestação, afirma que realizou teste de mechas, sem reação adversa, e que o dano somente foi informado oito meses depois, sendo que a autora retornou ao salão quase um ano após o procedimento. Sustenta inexistência de nexo causal e ausência de falha na prestação de serviços.

O juízo
sentenciante
, reconhecendo relação de consumo e invertendo o ônus da prova, julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento
de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 2.395,00 a título de danos materiais, além de custas e honorários advocatícios.

Opostos embargos de declaração pela autora, foram acolhidos para incluir a condenação pelos danos materiais e adequar a incidência dos juros à Lei no 14.905/2024.

Inconformada, a ré
interpôs recurso de apelação, insistindo na ausência de nexo causal, na inexistência de prova suficiente dos danos e pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização e exclusão dos danos materiais.

A autora apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença e apontando que a prova oral e documental confirma a falha na prestação do serviço, especialmente diante da contraindicação do uso do produto em menores de idade e da ausência de comprovação de que o teste de mechas foi efetivamente realizado.

Superado o breve relato, passo à análise das teses preliminares
e de mérito suscitadas no recurso de apelação.

Preliminar.

Do pedido de concessão de gratuidade de justiça em sede recursal.

No caso em apreço, a partir da análise minuciosa dos documentos e demais elementos de convicção constantes dos autos de origem, bem como daqueles juntados nos presentes autos
(
IDs
300671872 e seguintes)
, em atendimento à intimação proferida por este Relator, conclui-se pela veracidade da alegação de insuficiência financeira da recorrente, estando, portanto,
preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, cujo art. 99 dispõe que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural somente pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Assim, deve ser concedida a benesse, a fim de garantir o acesso à justiça.

Dessa forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, ante a impossibilidade de recolhimento das custas por parte do apelante, bem como em observância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que tal concessão abrange apenas o conhecimento do presente apelo em grau recursal, considerando que o benefício concedido nessa fase processual opera efeitos
ex
nunc.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento da jurisprudência
caseira,
in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

Tese de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença.
2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e precedentes do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.253.727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 02.10.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 07.10.2024.
(N.U 1012214-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025
) - grifo nosso

Pelo exposto,
c
onheço do recurso de Apelação
, e, ante a demonstração de pobreza,
nos termos da lei,
concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal com efeitos
ex
nunc
.

É como voto.

Mérito Recursal
.

Da ausência de conduta ilícita e de nexo causal e da inexistência de falha na prestação dos serviços.

A controvérsia limita-se à análise da responsabilidade civil da apelante, proprietária de salão de beleza, pelos danos morais e materiais alegadamente sofridos pela apelada, em razão de procedimento de selagem capilar realizado quando esta contava com 14 (quatorze) anos de idade.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes se insere no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, sendo a apelada destinatária final dos serviços contratados (art. 2o do CDC) e a apelante fornecedora de serviços odontológicos (art. 3o do CDC)
. Vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Consequentemente, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na
teoria do risco do empreendimento
, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sendo dispensável a demonstração de culpa, conforme se expõe a seguir:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Destaca-se, ainda, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo, portanto, incidir as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6o do diploma consumerista,
in
verbis
:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

No caso em apreço, conforme se depreende da leitura da peça exordial, a autora
Wellita
Fernanda
, ora recorrida, à época com 14 (quatorze) anos de idade, compareceu ao salão de beleza da recorrente, em
31/05/2018
, com a finalidade de realizar procedimento de
selagem capilar
, em preparação para um rodeio na cidade de Colíder.

Nesse contexto, o depoimento da
genitora
da autora,
Márcia Cristina
Niza
,
ouvida nos autos na qualidade de informante
, corrobora
com
as alegações iniciais, ao relatar que a recorrida buscava apenas um procedimento simples de alisamento, semelhante à utilização de chapinha. Todavia, o
resultado não teria sido satisfatório, pois, logo após a realização, os cabelos voltaram a cachear, circunstância que levou a autora a retornar ao estabelecimento para refazer o procedimento.

A propósito
, trago trecho do depoimento da genitora
:

“[...]
que
ela foi fazer uma escova
para o cabelo ficar mais liso para ir no rodeio, mas ela não queria definitivo
[...]
que o cabelo dela era cacheado, que após o procedimento ficou lisinho [...] que após voltar no salão, a dona Diniz fez novo procedimento [...]
que o cabelo dela começou a cair
, que o cabelo era
cacheadão
[...]
que
eu levei ela no
Conselho Tutelar de Itaúba [...]
que o Conselho Tutelar procurou salão tanto em Itaúb
a
, quanto
em Colíder
[...]
que
o
pessoal
do salão falaram que foi química
[...] que por via das dúvidas procuramos um médico
em
Itaúba, Dr. Welligton, que o médico falou que ela era saudável,
mas
que era uma química muito forte que colocaram na cabeça da sua filha

[...]
–
(sic) – grifo nosso

Dando prosseguimento, verifica-se que a autora foi submetida ao procedimento com a utilização do produto “Selante Plástica de Fios – Fit
Cosmetics
”.

Dessa forma, conforme consta das contrarrazões apresentadas,
o referido produto possui as seguintes instruções de uso:

“Passo a passo: 1. Lave os cabelos com Shampoo Limpeza Profunda; 2. Enxugue com toalha;
3. Aplique a Máscara Selante Fit
Cosmetics
por todo o cabelo com 2 cm de distância da raiz;
4. Deixe agir por 15 minutos; 5. Enxágue parcialmente e proceda com escova ou chapa; 6. Finalizar de acordo com a necessidade da cliente. Avisos e precauções • Produto para uso através de profissional cabeleireiro qualificado que conheça e trabalhe com os produtos da fabricante;•
Importante verificar as condições do cabelo e realizar a
aprovação de mechas
(aplique uma pequena quantidade na mecha de cabelo ou pele para verificar sua sensibilidade e coloração antes de utilizar o produto); •
Não utilizar o produto caso apresente o couro cabeludo sensível, irritado ou ferido; • Não indicamos a utilização em gestantes, lactantes e crianças
”

- grifo nosso

Quanto à
conduta da recorrente
, depreende-se de seu depoimento pessoal
(ID 297166878)
que a Sra. Diniz
não possuía conhecimento acerca da composição do produto aplicado, nem sobre as recomendações pertinentes ao seu uso
.

Indagada pelo defensor público, patrono da recorrida,
acerca da indicação do referido produto para todos os tipos de cabelo ou da existência de especificações, bem como sobre as possíveis reações e efeitos de sua aplicação, limitou-se a apresentar respostas evasivas
, conforme segue:

“[...] que ela esteve em meu estabelecimento em 31/5/2018. [...] Que o salão era meu. Que tinha mais uma outra pessoa que trabalhava comigo, mas que a gente era
individual
, cada um cuidava o seu. [...]
que
da

Wellita
foi ela que fez o procedimento [...] foi usado um produto chamado Fit, um produto usado para fazer cabelo, fazer selagem. Que a marca é o mesmo nome
[...] – (sic)

[...] que sim, era para todos os tipos de cabelo;

faz muito tempo que trabalhei nessa área,

não sei lhe falar a composição do produto, que é um produto liberado pela Anvisa; que usava o mesmo produto em adultos e adolescentes;
[...]; que todo cabelo que pega pra fazer é necessário fazer o teste de mecha, que é feito no mesmo dia do procedimento; que a gente faz o teste, lava, se tá tudo beleza a gente continua o procedimento [...]
trabalhei muitos anos com o produto e nunca me apresentou problema nenhum. [...] que o Conselho Tutelar lhe procurou sobre o caso; que não sabe o mês exato, mas foi em 2019 [...] que o Conselho perguntou o que ela poderia fazer pelo caso da
Wellita
; que pedi
pra
ela comparecer para verificar o que estava acontecendo [...]
que não procurou médico porque já fazia tempo que
tinha sucedido o caso
[...] que comprou vitaminas e deu
pra
ela tomar [...]” –
(sic)
– grifo nosso

Portanto, pelo que se extrai do depoimento da recorrente, esta,
além de não possuir conhecimento aprofundado acerca do produto, ainda o aplicava em todos os tipos de cabelos, seja em adultos, seja em adolescentes.

É certo que, diante dos riscos inerentes à atividade empresarial de salão de beleza, somados ao dever de informação previsto no artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, caberia à recorrente prestar os devidos esclarecimentos acerca dos perigos relacionados à realização de qualquer procedimento capilar com produtos químicos de reconhecida agressividade.
Tal obrigação se revela ainda mais rigorosa quando se trata de cliente menor de idade, que, ao que tudo indica, sequer tinha plena ciência do procedimento a ser realizado.

No que tange
ao dano
, houve efetiva comprovação do comprometimento estético ocorrido à época dos fatos, evidenciado pela
fotografia
juntadas à petição inicial (ID 297166374), senão vejamos:

Ademais, as imagens produzidas durante a audiência de instrução evidenciam lesões
aparentes no couro cabeludo, as quais permaneceram perceptíveis mesmo após o decurso de vários anos,
conforme print juntado a seguir:

Assim, seja em razão da realização inicial apenas da chapinha seguida da aplicação da selagem, seja pela eventual repetição do procedimento de selagem em ambas as oportunidades, ou ainda pela utilização de produto inadequado
cabelo da recorrida
, certo é que houve agressão capilar superior à resistência dos fios, ocasionando os danos narrados.

Outrossim, a alegação de que o dano teria se manifestado meses após o procedimento não é suficiente para afastar a responsabilidade da parte ré. Ou seja, ainda que o dano tenha surgido dias ou semanas após a aplicação do produto, isso não afasta a responsabilidade do fornecedor, desde que verificada a compatibilidade entre a conduta e o resultado lesivo.

Inclusive, o
depoimento
prestado pela testemunha arrolada pela própria autora, Sra. Isla
Elen Bueno
,
confirma que o corte químico pode demorar dias ou até semanas para se manifestar, e
q
u
e a aplicação de produto incompatível com as condições capilares, ou em desacordo com as instruções de segurança, pode desencadear lesões progressivas
— sobretudo quando há contato com o couro cabeludo. Veja-se:

“[...]

que
ficou com ela 6 anos atras [...] que se lembra do que aconteceu [...]a selagem
você

vai faz um teste, você lava
,
passa o
produto

mais de um
2 cm abaixo da
raíz
, que não pode ser aplicado no couro cabeludo,
seca,
escova e chapa.
[...] Não, não pode
aplica
do
no couro cabeludo
[...] que sempre usavam produto da Fit Cosméticos [...]
que ele é um alisante, que alisa cabelo do mais difícil, até os mais fáceis [...]
quando ele retornou estava com corte químico
[...]
que o cabelo estava curto [...]

que não participou
do procedimento
[...] que se o
produto for aplicado no couro cabeludo
ou na pele pode causar coceiras [...]”
–
(sic) – grifo nosso

Desse modo, mesmo que a queda de cabelo da autora não tenha ocorrido imediatamente no salão,
subsiste a responsabilidade da ré
/apelante
pelo uso de produto incompatível com as condições capilares da consumidora.

Por fim
,

cumpre salientar que

a
recorrente
não demonstrou
eventual agravamento decorre
nte de
conduta exclusiva da vítima ou de terceiros
(art. 14, § 3o, II, CDC).

Nesse contexto, encontra-se plenamente caracterizada a responsabilidade civil da
apelante
, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo tal responsabilização
, conforme já dito,
decorre da
teoria do risco do empreendimento
, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano sofrido, o que se verifica no presente caso.

A propósito
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
PROCEDIMENTO DE ALISAMENTO – QUEDA DE CABELO – DANO CAUSADO – PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
DANOS ESTÉTICOS – PRESENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
No caso, restou comprovado que a criança teve queda capilar após a realização de procedimento de alisamento no salão das apelantes, queda esta que ocasionou dor e sofrimento à menor, além de danos à sua imagem, através da declaração emitida pela própria apelante, pelo boletim de ocorrência, bem como pelas fotografias juntadas aos autos.
[...]”
(N.U 1036469-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2023,
publicado
no DJE 31/10/2023)

Dos danos morais indenizáveis.

A
apelante afirma que eventuais dissabores suportados pela parte recorrida, em razão da ausência de prestação adequada dos serviços
capilares
,
além da ausência de provas robustas acerca das alegações
, não são capazes de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação da conduta e da extensão do dano suportado.

Contudo, vigora, no Direito Brasileiro, o entendimento de que, em certas situações, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, presume-se, sendo desnecessária a prova do prejuízo. Tal ocorre, por exemplo, na prestação de serviços em qualidade significativamente inferior à contratada, sem solução adequada dentro de prazo razoável.

Nessa mesma linha,
a gravidade da ofensa não se restringe à lesão física capilar, mas alcança o abalo psicológico e a repercussão social sofrida por adolescente, em fase de formação da identidade, que se viu privada de frequentar a escola e de participar de eventos sociais.

Acerca do tema, vejamos o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO CAPILAR. QUEDA DE CABELO.
PROVAS TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E ELETRÔNICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO PROBATÓRIO. ART. 369 DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento: [...]
é devida a indenização por danos morais e estéticos quando comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano sofrido pelo consumidor.”

(N.U 1001113-36.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, publicado no DJE 30/05/2025)

2
.
3
. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame doquantumindenizatório.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (
REsp.
1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
21/09/2011).

Nesse sentido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalte-se, ainda, que, no que tange à extensão do dano, cumpre observar que, embora as fotografias e os depoimentos atestem a gravidade da lesão estética e o abalo emocional experimentado, trata-se de fato notório que, em condições normais de saúde, o cabelo humano possui capacidade de regeneração, sendo previsível o crescimento natural dos fios ao longo do tempo.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, no caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica
e condição financeira
em relação à recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Ademais, tais valores são comumente arbitrados por este Sodalício em casos similares de falha na prestação de serviços dessa natureza,
in
verbis
:

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PROCEDIMENTO DE ALISAMENTO. QUEIMADURAS, CORTE QUÍMICO E QUEDA DE CABELO.
ACORDO NO PROCON RESTRITO A DANOS MATERIAIS.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1047776-56.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)

2.4. Dos danos materiais.

A apelante sustenta a inexistência de comprovação dos danos materiais, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.

Tal argumento merece guarida.

Embora a
autora/
apelada tenha juntado à petição inicial três notas promissórias emitidas por Ronildo Cazé da Silva, pai da
autora (ID
297166373
),
nos valores de R$ 1.800,00, R$ 85,00 e R$ 510,00, totalizando R$ 2.395,00 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais),
não há prova idônea de que tais títulos tenham sido efetivamente destinados ao pagamento dos serviços ou das despesas alegadas para restabelecer o estado normal do cabelo.

Verifica-se que as notas promissórias acostadas aos autos, ainda que emitidas em nome do genitor da apelada, não contêm qualquer indicação quanto
à natureza dos serviços supostamente pagos.
Ausente descrição ou especificação na cártula, não é possível, por sua via exclusiva, estabelecer vínculo direto entre os valores e os tratamentos alegadamente realizados para a reparação do dano.

Portanto
, a alegação de que os danos capilares geraram custos com psicólogos, dermatologistas e tratamentos voltados à restauração da saúde capilar e da autoestima
não foi acompanhada de recibos, notas fiscais ou quaisquer documentos capazes de quantificar ou vincular tais gastos ao evento narrado.

Ainda que exista comprovação dos danos estéticos, conforme fotografias e registros da audiência de instrução, colacionados no
tópico 2.1
, tais elementos apenas demonstram a aparência física da apelada, não sendo suficientes para comprovar, de forma objetiva, o efetivo desembolso financeiro alegado.

Diante da insuficiência probatória quanto ao dano material, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento da indenização nessa rubrica.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para
:

(i)

Extirpar a condenação relativa aos
danos materiais
, por ausência de efetiva comprovação dos gastos alegados.

(
ii
)
reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais tal como arbitrados pelo juízo a quo, no percentual de
1
0% (
dez

por cento) sobre o valor
atualizado da condenação
, por estarem fixados no patamar máximo legal e em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025